Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713612-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Universitária de cardiologia contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Centro de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular de Brasília Ltda., em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, tendo em vista não estar “demonstrada a vinculação dos recursos disponibilizados pelo convênio do GDF, mantido em aplicação em conta do BRB, e os valores efetivamente bloqueados, conforme bem observado pela parte exequente, constantes de outras contas em nome da executada, no Bradesco e na CEF.” (ID 88657963 dos autos de origem). Sustenta a agravante, em síntese, que os valores bloqueados na conta mantida no Banco Bradesco (R$ 289.445,63) são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pois exclusivamente destinados a pagamentos de salários de funcionários, conforme extrato apresentado. Salienta que o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, de acordo com o disposto no artigo 7o, X, da Constituição Federal. Igualmente, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal (R$ 43.041,82), contudo, de acordo com a previsão do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, considerando serem essenciais para a compra de insumos para a realização de cirurgias cardíacas, transplantes, dentre outros. Assevera que os bloqueios realizados comprometem a própria prestação do serviço público de saúde, o qual já é precário, disponível à população do Distrito Federal, em especial de baixa renda. Discorre sobre o relevante interesse social da manutenção das atividades da agravante, considerando o acordo de cooperação firmado com entes federativos e contrato entabulado com a Secretaria de Saúde do DF. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o desbloqueio dos valores referidos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, a agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta mantida no Banco Bradesco, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, porquanto destinada, exclusivamente, ao pagamento de salários de funcionários. Ocorre que, pela análise da impugnação à penhora (ID 86720242), denota-se que, embora a agravante tenha arguido a tese de impenhorabilidade dos valores constritos, trouxe como fundamento o fato de o bloqueio ter incidido sobre recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, decorrentes do Contrato 046/2016, encontrando vedação no artigo 833, inciso IX, do CPC. Desse modo, a tese aposta no presente agravo não foi submetida à análise do d. Juízo a quo, mostrando-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto aos pontos aludidos. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como relatado, alega a agravante que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal (R$ 43.041,82) são essenciais para a compra de insumos para a realização da atividade fim da agravante. Sustenta, dessa forma, a impenhorabilidade dos mencionados valores, com fulcro no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. Ocorre que, pela análise da documentação acostada, não é possível extrair que o montante bloqueado se destina ao pagamento dessas despesas. Veja-se, ademais, que os pagamentos realizados pelo Poder Público, em razão do Contrato 046/2016, conforme Cláusula Sétima, item 7.2. (ID 86720244 – p. 27 dos autos de origem), são creditados em conta corrente do BRB de titularidade da agravante, sobre a qual não houve constrição. Não há, nos autos, qualquer documento a indicar eventual repasse da aludida verba para a conta da CEF, em que houve o bloqueio judicial. Logo, não tendo a agravante se desincumbido de demonstrar que o saldo bloqueado não é passível de penhora, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora